Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710837-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDIAS DE SOUSA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Abdias de Souza Silva postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de ação de modificação de cláusula contratual cumulada com pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência, reconheceu a possibilidade da consignação em pagamento e manteve os efeitos da mora, eis que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a referida consignação não afasta os efeitos da mora sobre as parcelas inadimplidas. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (ID no 116370950 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que estão presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, pois alega estar suscetível a lesões de grave e difícil reparação, eis que pode ter seu nome negativado e perder a posse do bem, objeto do litígio, em razão da dívida em debate, que está sendo cobrada em valor maior do que o contratado, diante das cobranças abusivas demonstradas nos autos. Acresce ser possível a consignação em pagamento no presente caso e que o valor pleiteado está atualizado monetariamente de acordo com a lei, logo o saldo devedor está correto, pois não foram excluídos valores pagos a título de mora, mas, sim, feita a compensação dos valores dos juros de mora, multas e os outros encargos previstos no contrato, que são cobrados pelo agravado de forma abusiva, eis que está aquém do valor financiado. Colaciona julgado para fundamentar sua tese de que, na consignação em pagamento, se o depósito for feito no valor contratado, restam afastados os efeitos da mora. Pede, a concessão de efeito suspensivo, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e deferida liminarmente a não inclusão do seu nome nos cadastros de Restrição ao Crédito, que o bem, objeto da demanda seja mantido na sua posse e que o pedido consignatório seja recebido e que seja autorizado depósito judicial referente às parcelas vincendas e vencidas no valor incontroverso apresentado pelo agravado, ou caso não seja esse o entendimento predominante, pede alternativamente que seja aceito o depósito no valor contratado para afastar os efeitos da mora. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, o periculum in mora emerge das dificuldades que serão enfrentadas pela recorrente caso tenha seu nome negativado. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, ainda não houve a fase probatória, como bem entendeu o juiz singular, logo, a princípio não se verificam nos autos, na fase em que se encontra, elementos que demonstrem tenha ocorrido abusividade nas cobranças realizadas pelo banco, de acordo com os termos do contrato firmado entre as partes. Correto, portanto, ao primeiro exame, o entendimento do juiz singular de esperar a fase probatória para que se tenha uma visão correta dos fatos, antes de se proclamar a ilegalidade das cobranças, que, a princípio, não se mostram abusivas. Quanto ao pedido de que a consignação em pagamento seja admitida, tem-se que o referido pedido foi deferido pelo juiz singular, que deixou, todavia, de afastar os efeitos da mora, em razão de não ser possível fazê-lo, quanto às parcelas inadimplidas, de acordo com o entendimento do STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo. Acresce-se que não se pode aceitar o valor do depósito que o agravante entende como correto, eis que foi alcançado de forma unilateral por ele, ainda mais quando não se verifica, como afirmado, a existência de abusividade nas cobranças previstas no contrato em discursão. Nesse sentido veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RITO ESPECIAL, DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. EFEITOS DA MORA. 1. Na ação de consignação em pagamento, não cumulada com outra demanda, observa-se o rito especial que lhe é próprio, exigindo-se, como pressuposto de desenvolvimento válido do processo, o depósito do valor ofertado. 2. Embora a suficiência ou não do depósito constitua tema de mérito a ser decidido na fase adequada é inaceitável, para o fim de descaracterização da mora debitoris, sobrepor-se liminarmente ao valor contratado outro, apurado de forma unilateral pelo devedor, sobretudo quando os seus cálculos também se embasam na compensação de suposto crédito desprovido de liquidez”. (Acórdão 451769, 20090020167734AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2010, publicado no DJE: 8/10/2010. Pág.: 72) A consignação em pagamento independe de pedido judicial, portanto, defiro o pedido liminar para que haja a consignação em pagamento no valor integral contratado, a fim de que sejam afastados os efeitos da mora. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CDC. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. REVELIA. AFASTADA. CONSIGNAÇÃO PARCELAS. INCABÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. APLICAÇÃO LEI USURA. LIMITAÇÃO JUROS. AFASTADAS. TAXA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO FORMA SIMPLES. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em revelia se o banco réu apresentou a contestação quinze dias antes da audiência, data final para apresentação da contestação. 2. A consignação em pagamento das parcelas contratadas só tem força liberatória se feita de forma integral, no valor estabelecido no contrato firmado. (...)”. (Acórdão n.857332, 20130310260938APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 08/04/2015. Pág.: 143) - destacou-se. Quanto aos pedidos para que o agravado seja impedido de inscrever o nome do agravado em cadastros de proteção ao crédito, sabe-se que a consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurado ao credor a possibilidade de exigir o restante. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo e defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência formulados pelo agravado para afastar os efeitos da mora, desde que ocorra o pagamento integral do valor contratado, determinando ao agravado, nesse caso, que se abstenha de inscrever o nome do agravado em cadastros de proteção ao crédito. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, 29 de abril de 2022 18:38:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator